Tribunal: STF
Processo: ARE 1548310
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. DANO AMBIENTAL. POTENCIAL VIOLAÇÃO À CONVENÇÃO Nº 169 DA OIT. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. No caso, as instâncias ordinárias verificaram a potencial violação a tratado firmado com organismo internacional - Convenção OIT nº 169, o que atrai a competência da Justiça Federal para apreciar a controvérsia, nos termos do art. 109, III, da Constituição Federal. Precedentes.



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.